Tribunal: TJMT
Processo: 1032094-95.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032094-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIA PAGNO BOEIRA - CPF: 362.263.861-34 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (RECORRIDO), RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - CPF: 631.495.910-15 (ADVOGADO), EMANUELLE PAINES VOGLIOLO - CPF: 027.254.240-70 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0001-45 (RECORRIDO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSUSRGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Vitória Pagno Boeira em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
se baseou em provas unilaterais originadas do próprio sistema da instituição reclamada.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento da relação jurídica negada pela parte agravante.

6.

Conforme se evola dos autos consta do conjunto probatório os instrumentos dos contratos pactuados, nos quais constam assinaturas eletrônicas; bem como constam ainda áudios referentes à confirmação da contratação.

7.

Ademais, ainda que a parte agravante negue referido contato via telefone, jamais postulou pela produção de prova nesse sentido, isto é, seria de seu interesse a referida prova, todavia, limitou-se a negar tratar-se de sua pessoa, sem que postulasse pela extinção sem resolução do mérito.

8.

Não se mostra lógico que ante a natureza da prova apresentada e verificando a possibilidade de prejuízo a parte não postule pelo meio de prova que poderia lhe socorrer.

9.

No caso em exame, a prova dos autos em cotejo com a singela negativa apresentada pela parte agravante, acaba por afastar a possibilidade de sucesso da pretensão autoral, na medida em que as provas dos autos depõem contra o que alega.

10.

É dizer, conquanto a parte agravante resume suas alegações à sua negativa, a parte agravada apresentou documentação que, nos termos da Súmula nº 34 da TRU devem ser considerados ante as demais circunstâncias probatórios verificadas nos autos.

11.

Demais disso, consta ainda do acervo probatório apresentado pela parte agravada cópia do documento de identificação pessoal e comprovantes de depósitos realizados em favor da parte agravante; não havendo possibilidade de reforma do que restou deliberado pelo juízo
a quo
e confirmado monocraticamente, frise-se, diante do acervo probatório dos autos.

12.

Acrescente-se ainda o fato de que o crédito realizado na conta se deu pela própria indicação da parte agravante por ocasião da contratação, sendo certo ainda que para a efetivação da transferência bancária via TED imprescindível que os dados do titular se identifiquem com aqueles informados, sob pena de não efetivação da operação bancária.

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial, bem assim a condenação da parte autora nas sanções da litigância de má-fé.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024